Tribunal: STJ
Processo: 2489427-66.2023.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2867302 - MG (2025/0064692-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: IHM-ENGENHARIA E SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE SILVEIRA DO NASCIMENTO - MG118432
CAROLINA MARQUES RIGOTTO MOREIRA - MG186257
GUSTAVO SOARES DA SILVEIRA GIORDANO - MG076733
FRANCISCO BATISTA DE ABREU - MG025158
VIRGILIO ROSA FILHO - MG036557
AGRAVADO
: LOCAR GUINDASTES E TRANSPORTES INTERMODAIS S A
ADVOGADOS
: ADRIANA MARA GONTIJO WARDIL - MG085397
NOÊMIA MARIA DE LACERDA SCHUTZ - GO004606
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RAZÕES
DA
INADMISSIBILIDADE. NÃO IMPUGNAÇÃO. ART. 932 DO CPC.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que,
apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo art.
932, III, do CPC, não impugna os fundamentos da respectiva
inadmissibilidade.
2. Agravo não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
10/06/2025
16/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48292120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/06/2025 10:12:08
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: b5af305e-5bc4-4dcd-ba8e-6dce169fbdcd

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2867302 - MG (2025/0064692-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: IHM-ENGENHARIA E SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE SILVEIRA DO NASCIMENTO - MG118432
CAROLINA MARQUES RIGOTTO MOREIRA - MG186257
GUSTAVO SOARES DA SILVEIRA GIORDANO - MG076733
FRANCISCO BATISTA DE ABREU - MG025158
VIRGILIO ROSA FILHO - MG036557
AGRAVADO
: LOCAR GUINDASTES E TRANSPORTES INTERMODAIS S A
ADVOGADOS
: ADRIANA MARA GONTIJO WARDIL - MG085397
NOÊMIA MARIA DE LACERDA SCHUTZ - GO004606
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RAZÕES
DA
INADMISSIBILIDADE. NÃO IMPUGNAÇÃO. ART. 932 DO CPC.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que,
apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo art.
932, III, do CPC, não impugna os fundamentos da respectiva
inadmissibilidade.
2. Agravo não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por IHM - ENGENHARIA
E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA. (IHM) pretendendo a reforma da decisão que
negou seguimento ao seu recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – NÃO
OCORRÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO –
DISSOLUÇÃO DE CONSÓRCIO – RESPONSABILIDADE DAS
EMPRESAS CONSORCIADAS – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE
JUÍZO ARBITRAL – DESPROVIMENTO DO RECURSO.
1. As pretensões de cobrança de dívidas líquidas
constantes de instrumento público ou particular se submetem ao prazo
prescricional de cinco anos previsto no art. 206, §5°, I, do Código Civil.
Documento eletrônico VDA48063271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:37:14
Código de Controle do Documento: da0d91fe-d04b-4e9c-932e-e2a19cddd3a4

2. Possível o redirecionamento do cumprimento de
sentença em face das sociedades consorciadas quando constatada a
extinção do consórcio no curso do processo. e
( -STJ, fl. 443)

Irresignado, IHM interpôs recurso especial, com base no art. 105, III, alínea a
, da CF.
Não foi apresentada contraminuta.
.
É o relatório
VOTO

O agravo é espécie recursal que não comporta conhecimento.
A decisão de inadmissibilidade do especial ficou assim redigida:

Relativamente à suposta omissão quando do julgamento
dos embargos declaratórios, verifica-se que todas as questões
necessárias ao deslinde da controvérsia foram analisadas e decididas,
ainda que de forma contrária às pretensões da parte recorrente,
inexistindo qualquer omissão ou negativa de prestação jurisdicional no
caso
.
sub judice
Em relação à prescrição, além de eventual reforma do
acórdão recorrido implicar o reexame dos elementos informativos dos
autos, o que é defeso nesta fase recursal, conforme dispõe a Súmula
07/STJ, está a decisão Colegiada em consonância com o
entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, incidindo o
teor da Súmula no 83, do mesmo Sodalício. Nesse sentido, confira-se:

(...) 1. "As pretensões de cobrança de dívidas
líquidas constantes em instrumento público ou particular,
tais como mensalidades, contam com prazo específico de
cinco anos, a teor do previsto do art. 206, § 5o, I, do CC,
sendo inaplicável os preceitos do art. 205 do mesmo
código, visto seu caráter residual" (AgInt no R Esp n.
2.053.443/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira
Turma, julgado em
, D Je de
). (...) 3.
26/2/2024
29/2/2024
Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AR
Esp n. 2.178.585/DF, relator Ministro Antonio Carlos
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, D Je de
12/8/2024
).
15/8/2024

No tocante à legitimidade da parte, incide o óbice da
Súmula 283/STF, por analogia, já que a recorrente não logrou infirmar
os fundamentos do acórdão, quais sejam:

A inclusão da agravante no polo passivo,
destaque-se, decorreu da extinção do consórcio por ela
integrado,
sendo
expressamente
reconhecida
a
responsabilidade por débitos do consórcio, sendo cabível
a sucessão processual no caso vertente. A discussão
relativa à extinção do consórcio, observe-se, somente veio
Documento eletrônico VDA48063271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:37:14
Código de Controle do Documento: da0d91fe-d04b-4e9c-932e-e2a19cddd3a4

a lume quando informado pela parte executada, a partir de
acordo homologado em juízo arbitral em
, nos
04/10/2019
seguintes termos (doc. de ordem n° 45, fls. 10-12):
(...)
Nesse sentido, os créditos e débitos devidos
pelo consórcio foram divididos, na proporção de 87% e
13%, no plano de extinção de vínculo contratual de
consórcio, estabelecendo-se as devidas responsabilidades
e obrigações. Dessa forma, não há que se falar em
ilegitimidade passiva, tendo em vista que a agravante
integrava o consórcio demandado no presente processo e
consta expressamente do acordo de extinção a sua
responsabilidade em relação aos débitos do consórcio
extinto.

Nesse sentido, orienta o STJ que “a subsistência de
fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto
impugnado, impõe a incidência da Súmula 283/STF” (AgInt no R Esp
n. 1.988.856/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado
em
, D Je de
). e
24/10/2022
27/10/2022
( -STJ, fls. 505/506)

Verifique-se, da atenta leitura da petição do agravo em recurso especial, que
IHM não impugnou todos os fundamentos da decisão agravada porque, embora tenha
afirmado não serem aplicáveis ao caso os óbices das Súmulas n. 83 do STJ e 283 do
STF, o fez de forma genérica sem se debruçar sobre as razões de incidência dos
referidos enunciados sumulares, agora especificados: As pretensões de cobrança de
dívidas líquidas constantes em instrumento público ou particular, tais como

mensalidades, contam com prazo específico de cinco anos (AgInt no REsp n. 2.053.443
/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, D Je de
26/2/2024
( -STJ, fl. 505) – Súmula no 83/STJ;
)
29/2/2024
e
não há que se falar em ilegitimidade
passiva [...] a agravante integrava o consórcio [...] e consta expressamente do acordo
de extinção a sua responsabilidade em relação aos débitos ( -STJ, fl. 506) – Súmula
e
n. 283 do STF.
Consoante pacífico entendimento desta Corte, o agravante deve infirmar
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, demonstrando o seu
desacerto, de modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena
de não se conhecer do agravo, não cabendo a impugnação genérica ou a reiteração
das razões expostas no recurso especial.
À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte
agravante, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, infirmar
especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar
seguimento ao recurso.
O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na
origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica
aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo,
Documento eletrônico VDA48063271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:37:14
Código de Controle do Documento: da0d91fe-d04b-4e9c-932e-e2a19cddd3a4

consoante expressa previsão contida nos arts. 932, III, do CPC e 253, I, do RISTJ,
ônus do qual não se desincumbiu a parte insurgente. Assim, não tendo o recurso
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, é o caso de incidir o
art. 932, III, do CPC.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO CONSIGNATÓRIA C/C REVISIONAL. CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
IMOBILIÁRIO.
FUNDAMENTO
DA
ADMISSIBILIDADE NEGATIVA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ARTS.
932, INCISO III, E 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
SÚMULA 182/STJ.
1. É inviável o agravo em recurso especial se a parte deixa
de impugnar fundamento da decisão de admissibilidade negativa, que
obstou o seguimento a parte do apelo por força do artigo 1.030, inciso
I, alínea "b", do Código de Processo Civil.
2. Nos termos dos artigos 932, inciso III, e 1.021, § 1o, do
CPC e da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o
agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos
da decisão agravada.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1.565.679/GO, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
, DJe
07/12/2020
)
11/12/2020

Nessas condições,
do agravo em recurso especial.
NÃO CONHEÇO
Inaplicável ao caso a majoração de honorários.
É o voto.

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

Documento eletrônico VDA48063271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:37:14
Código de Controle do Documento: da0d91fe-d04b-4e9c-932e-e2a19cddd3a4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.867.302 / MG
Número Registro: 2025/0064692-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
09689426220148130024
10024140968942000
10024140968942001
10024140968942002
10024140968942003
10024140968942004
10024140968942005
10024140968942006
10024140968942007 10024140968942008 24894276620238130000 9689426220148130024
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ONOFRE DE FARIA MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IHM-ENGENHARIA E SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA
ADVOGADOS : GUSTAVO SOARES DA SILVEIRA GIORDANO - MG076733
ALEXANDRE SILVEIRA DO NASCIMENTO - MG118432
FRANCISCO BATISTA DE ABREU - MG025158
VIRGILIO ROSA FILHO - MG036557
CAROLINA MARQUES RIGOTTO MOREIRA - MG186257
AGRAVADO
: LOCAR GUINDASTES E TRANSPORTES INTERMODAIS S A
ADVOGADOS : NOÊMIA MARIA DE LACERDA SCHUTZ - GO004606
ADRIANA MARA GONTIJO WARDIL - MG085397
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO
TERMO
Documento eletrônico VDA48267487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:34:49
Código de Controle do Documento: d43de5e5-3750-427d-9741-6496064b83e3

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/06/2025
16/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48267487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:34:49
Código de Controle do Documento: d43de5e5-3750-427d-9741-6496064b83e3